Tribunal: TJES
Processo: 0012606-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012606-91.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS ALBERTO DE OLIVEIRA LUZIA

APELADO: PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO IPAJM

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES FPS - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA INSTITUÍDA PELA PORTARIA 032-R/2011 - CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSITUÍDA PELA LC 13.954/2020 - REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE - VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - TESE 160 DO STF - RECURSO IMPROVIDO.

1.
O impetrante, ora apelante, é servidor público militar da reserva desde 08/10/2017, tendo sido concedido em seu favor a imunidade de Contribuição Previdenciária em 25/02/2019, nos termos da Portaria n. 032-R/2011 e do art. 30 da LCE 282/2004, passando-se a incidir a contribuição previdenciária somente na parcela dos proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de Previdência Social.

2.
Em 17.12.2019 foi publicada a LC 13.954/2020 que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, com a revogação expressa do art.30 da LCE 282/2004 e seu parágrafo único, conforme dispõe o art.15 da nova legislação. Dentre as medidas trazidas pela Lei Complementar, destaca-se a contribuição obrigatória mensal do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares.

3.
O fundamento constitucional que autorizava a imunidade prevista na Portaria n. 032-R/2011 se consubstanciava no §21º do art.40 da Constituição Federal, que foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, não havendo que se falar em inconstitucionalidade se a norma está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal.

4.
Descabe a alegação de violação viola a ato jurídico perfeito ou direito adquirido, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.

5
. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
JONAS ALBERTO DE OLIVEIRA LUZIA
eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls. 87/89 (p. 173/178 - do arquivo digital), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais de fls. 91/120 (p. 181/239 - do arquivo digital), aduz o recorrente, em resumo, que faz jus, nos termos do art. 40 § 3º, da Lei Complementar nº 282/2004, do Estado do Espírito Santo à isenção tributária quanto à contribuição previdenciária prevista no art. 24-C, do Decreto -Lei nº 667/1969, o qual deve ser aplicado à luz do princípio da isonomia.

Assevera que a incidência de mais um tributo direto - com alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), em 2020, e de 10,5% (dez e meio por cento), em 2021 - certamente irá comprometer demasiadamente a sua renda, originária exclusivamente dos proventos que percebe, com risco à sua subsistência e a de sua família.

Defende, ainda, que a Lei n. 13.954/2019 não impediu a manutenção da isenção tributária à contribuição previdenciária aos policiais militares reformados acometidos por doenças profissionais ou moléstias graves, não havendo qualquer norma impeditiva nesse sentido.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença, conferindo-se a segurança pleiteada, a fim de reconhecer o seu direito à isenção da contribuição previdenciária sobre os seus proventos.

Contrarrazões de fls. 123/132 (p. 245/263 - do arquivo digital), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
JONAS ALBERTO DE OLIVEIRA LUZIA
eis que irresignado com os termos da r. sentença de fls. 87/89 (p. 173/178 - do arquivo digital), proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra o
PRESIDENTE EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais de fls. 91/120 (p. 181/239 - do arquivo digital), aduz o recorrente, em resumo, que faz jus, nos termos do art. 40 § 3º, da Lei Complementar nº 282/2004, do Estado do Espírito Santo à isenção tributária quanto à contribuição previdenciária prevista no art. 24-C, do Decreto -Lei nº 667/1969, o qual deve ser aplicado à luz do princípio da isonomia.

Assevera que a incidência de mais um tributo direto - com alíquota de 9,5% (nove e meio por cento), em 2020, e de 10,5% (dez e meio por cento), em 2021 - certamente irá comprometer demasiadamente a sua renda, originária exclusivamente dos proventos que percebe, com risco à sua subsistência e a de sua família.

Defende, ainda, que a Lei n. 13.954/2019 não impediu a manutenção da isenção tributária à contribuição previdenciária aos policiais militares reformados acometidos por doenças profissionais ou moléstias graves, não havendo qualquer norma impeditiva nesse sentido.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

In casu,
o impetrante, ora apelante, é servidor público militar da reserva desde 08/10/2017 (fls. 31), tendo sido concedido em seu favor a imunidade de Contribuição Previdenciária em 25/02/2019, nos termos da Portaria n. 032-R/2011 e do art. 30 da LCE 282/2004,
in verbis:

Art. 3 º O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, deverá requerer, ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), o reconhecimento do direito à imunidade tributária, de que trata o §21º, do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil.

[...]

§ 3 º O aposentado ou pensionista que for acometido pelas doenças relacionadas no artigo 30 da Lei Complementar nº 282, de 22 de abril de 2004, reconhecidas pela Junta Médica Pericial, ficará imune da contribuição previdenciária, sobre a parcela do benefício que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, a partir da data de protocolo do requerimento.

(...)

Art. 30. A aposentadoria por invalidez permanente terá proventos proporcionais ao tempo de contribuição do segurado, salvo quando decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, avaliadas pela junta médica, hipóteses em que os proventos serão integrais.

Parágrafo único. Para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais, conforme disposto na Constituição Federal, considera-se doença grave, contagiosa ou incurável, tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, cardiopatia grave, hanseníase, leucemia, pênfigo foleáceo, paralisia irreversível e incapacitante, síndrome da imunodeficiência adquirida - Aids, neuropatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, mal de Paget e Hepatopatia grave, aplicando-se ainda, no que couber, os critérios estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Nos termos da legislação acima citada, passou-se a incidir a contribuição previdenciária somente na parcela dos proventos que superassem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de Previdência Social.

Todavia, na data de 17.12.2019 foi publicada a LC 13.954/2020 que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, com a revogação expressa do art. 30 da LCE 282/2004 e seu parágrafo único, conforme dispõe o art.15 da nova legislação.

Dentre as medidas trazidas pela Lei Complementar, destaca-se a contribuição obrigatória mensal do percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento) sobre a remuneração/proventos dos servidores públicos militares.

Cabe aqui registrar que o fundamento constitucional que autorizava a imunidade prevista na Portaria n. 032-R/2011 se consubstanciava no § 21º do art.40 da Constituição Federal, que foi revogado pela Emenda Constitucional n. 103/2019.

Desse modo, não há que se falar em inconstitucionalidade se a norma está em consonância com o que dispõe a Constituição Federal.

Nada obstante, também descabe a alegação de violação viola a ato jurídico perfeito ou direito adquirido, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça, em observância ao entendimento Consolidado do Supremo Tribunal Federal, já decidiu pela
vedação do direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária
.

Acrescento, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do
RE 596.701/MG, fixou a
Tese nº 160
, no sentido de que:
“É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República”.

Nesse contexto, trago a baila a orientação pacífica do C. STJ acerca da matéria em apreço:

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO. DOENÇA INCAPACITANTE. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE.

1. A Emenda Constitucional nº. 103/2019 revogou o disposto no art. 40, § 21, da Constituição Federal de 1988, extinguindo a anterior regra previdenciária que possibilitava, pela via legislativa própria, a outorga de isenção (até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social), na hipótese do beneficiário ser portador de doença incapacitante.

2. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF, entende que não há direito adquirido a regime jurídico tributário.

Precedentes.

3. Inoponibilidade da garantia da coisa julgada às relações jurídicas continuativas na hipótese em que há substancial alteração no estado de fato ou de direito.

4. Hipótese em que a revogação do § 21 do art. 40 da CF/1988 tem o condão de atingir a esfera de direitos do recorrente (reconhecido por decisão judicial transitada em julgado), pois, nas relações jurídicas de prestação continuadas, não há direito adquirido a regime jurídico tributário nem possibilidade de oposição da garantia da coisa julgada quando há supressão constitucional da regra que permitia a outorga de isenção.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no RMS n. 66.076/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.)
.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. LICENÇA PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, submetendo-se os servidores públicos às alterações legais supervenientes, resguardada a irredutibilidade de vencimentos ou proventos.

IV - Inviável majoração de honorários recursais, nos termos do art.

85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, porquanto já alcançado o limite previsto no § 2º, do mencionado dispositivo legal.

V ? Agravo Interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1847175/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO LEGISLATIVO. DECRETO ESTADUAL 578/2015. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE PENSIONISTAS. INCIDÊNCIA. EC 41/2003. LEI ESTADUAL 18.370/2014. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO.

1. Cuida-se de, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e da Diretora Presidente do Paranaprevidência, consistente na edição da Lei Estadual 18.370/2014, que instituiu a contribuição previdenciária para os servidores públicos aposentados e pensionistas.

2. As orientações do STJ e do STF são no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos. Precedentes.

3. Recurso Ordinário não provido. (RMS n. 54.296/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 12/9/2017.).

Confira-se, ainda, a reiterada jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em situações similares à presente:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - FPS. REFORMA DA PREVIDÊNCIA. EC 103/19. LEI FEDERAL 13.954/19. LCE 943/20. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.

1) À luz da reforma da previdência (EC 103/19) O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. Precedentes.

2) A ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como o caráter contributivo e solidário do sistema previdenciário, permite que eventual modificação legislativa com a revogação de norma que pautava a imunidade, alcance a ora apelante, não havendo que se falar em ofensa a direito adquirido, ofensa à razoabilidade, ao ato jurídico perfeito ou mesmo ao princípio da legalidade.

3) O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares.

4) A declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C, instituído pela Lei 13.954/19, não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, porquanto a Lei Complementar Estadual 943/20 expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal
.

5) Recurso conhecido e não provido. (TJES. Número: 0003818-54.2021.8.08.0024. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 10/Jul/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Desembargador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MILITAR INATIVO – IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA MILITAR – INSTITUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO PESSOAL DOS MILITARES DO ES (FPS) – ESTABELECIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL OBRIGATÓRIA – CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PROVENTOS DOS MILITARES INATIVOS – AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – CONTRIBUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF, ao julgar o RE 596.701/MG, estabeleceu a tese de repercussão geral nº 160 que, em resumo, declarou constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos.

3.
De acordo com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal segundo é vedado o direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao servidor inativo o ônus da contribuição previdenciária.
(STF; RE-AgR 971.192; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; Julg. 29/11/2019; DJE 12/12/2019; Pág. 137). Na mesma linha vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1847175/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).

4.
Com efeito, é certo concluir que os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, já que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário, o que implica dizer que eventual modificação na incidência e nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200101533, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

5. Correta, portanto, a postura da apelada, mesmo porque a contribuição previdenciária possui natureza jurídica de tributo e, consoante reiterada jurisprudência dos Tribunais pátrios, não há direito adquirido a regime jurídico tributário, não se confundindo eventual direito adquirido à concessão e ao cálculo do benefício previdenciário com a possibilidade de modificação do regime da seguridade social e das regras acerca de seu custeio. Precedente do C. STJ.

6. Recurso desprovido. (TJES. Número: 5008180-77.2022.8.08.0024. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Data: 07/Mar/2024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Desembargador: SERGIO RICARDO DE SOUZA).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL – ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 24-F da Lei nº 13.954/19 não exime o agravante do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social dos Militares, uma vez que a referida lei não isentou os militares estaduais inativos e pensionistas da contribuição.

2. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

3. É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Número: 5001301-97.2020.8.08.0000. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Data: 19/Aug/2020. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Desembargador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY).

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. RECURSO DESPROVIDO. I
. A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do §21º, do art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico dos militares inativos.

II. O Estado do Espírito Santo, em simetria a Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. III. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido.

IV. O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares.

V. Este Sodalício entende que a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, eis que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais.
VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 0002118-43.2021.8.08.0024. Data: 15/Dec/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Desembargador: ROBSON LUIZ ALBANEZ).

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA MENSAL INSTITUÍDA PELA LC 13.954/2020. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/ 2019. REVOGAÇÃO DO §21º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE DAVA FUNDAMENTO À IMUNIDADE. VEDAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) o art. 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 não exime [a recorrente] do dever de contribuir para o Fundo de Proteção Social os Militares - FPS, já que a mencionada norma nada mais fez do que assegurar o direito adquirido no tocante aos requisitos necessários à concessão da aposentadoria, os quais devem observar a lei vigente à época da sua implementação, não havendo que se falar em ofensa a ato jurídico perfeito, direito adquirido ou aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade.

2) Os militares inativos e pensionistas respectivos não têm direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual eventual modificação legislativa acerca das alíquotas das contribuições previdenciárias os alcançam, tendo em vista que o sistema previdenciário comporta caráter contributivo e solidário.

3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança pretendida. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5032679-28.2022.8.08.0024. Data: 08/Mar/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Desembargador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA)
.

Feitas tais considerações, entendo que a r. sentença não merece reparos, pois a fundamentação teve como base a legislação constitucional e a jurisprudência pacífica dos Tribunais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JONAS ALBERTO DE OLIVEIRA LUZIA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Deixo de fixar honorários advocatícios em razão da natureza mandamental da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar